Tribunal: TJES
Processo: 5019857-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019857-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERENILSON BARBOSA
RECORRIDO: RAQUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019857-43.2022.8.08.0012

RECTE.: ERENILSON BARBOSA

RECDA.: RAQUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO
CIVIL
EX DELICTO.
ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR (ART. 216-A, §2º DO CÓDIGO PENAL) OCORRIDO
EM AMBIENTE DE TRABALHO
.
PROCESSO CRIMINAL TRANSITADO EM JULGADO. AUTORA QUE BUSCA NESTES AUTOS REPARAÇÃO CÍVEL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 5935441. Contrarrazões no Id 5935444, estando a Recorrida assistida por advogada desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto pelo Requerido. Não conheço da alegação de que a ação civil
ex delicto
não é meio para apuração de danos morais (Id. 5935441 - Pág. 3), por inovação recursal, visto que não usou tal argumento em contestação, tendo apenas negado os fatos narrados na exordial. Concedo ao Requerido os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5935440), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.”

Trata-se de ação civil
ex delicto
com pedido de indenização por danos morais, sob argumento de que o Recorrente/Requerido cometeu assédio sexual contra a Recorrida/Requerente.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que sempre negou os fato narrados bem como o valor da indenização por danos morais é excessivo.

Pois bem. No caso dos autos, restou comprovado na ação criminal que o Recorrente, pedreiro de um condomínio na Serra, tinha como ajudante a pessoa da Recorrida para auxiliá-lo na limpeza. Como se apurou, no dia 20/01/2017, o Recorrente ficou chamando a recorrida, que à época tinha 17 anos, de “morena linda”, perguntando “se podia passar a mão em seus seios”, “se poderia beijá-la” e mesmo diante da negativa continuava insistindo. No final do dia, a Recorrida foi usar o banheiro da residência para tomar banho e trancou a porta, quando foi surpreendida pelo Requerido na báscula dizendo: “Nossa! que gostosa, que delícia”. Além disso, usou de uma chave de fenda, abriu a porta do banheiro, ocasião em que passou as mãos em seus seios e pediu que ela o beijasse, tendo a recorrido pedido que ele se afastasse, empurrando-o para longe dela.

A acusação foi analisada na ação penal nº 0021246-16.2017.8.08.0048, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Serra/ES, sendo o requerido/recorrente condenado pelo crime de assédio sexual, com aumento de pena em razão da vítima, à época dos fatos, ser menor de idade, na forma do art. 216-A, §2º, do Código Penal. Mencionada ação foi proposta em 22/09/2017 (Id. 5935392), tendo transitado em julgado em 10/06/2021 (Id. 5935399).

Agora nesta ação, proposta em 2022, a autora, ora recorrida, já maior de idade, com 24 anos (Id. 5935387), busca reparação cível, com pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão é legítima, pois conforme art. 200, do Código Civil “
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
” Assim, como a ação criminal transitou em julgado em 2021 (Id. 5935399) e esta ação cível foi proposta em 2022, foi respeitado o prazo prescricional trienal da pretensão de reparação civil previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Colaciono julgado do C. STJ no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL (CC, ART. 200). PRESCRIÇÃO: PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3º, V). TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO PENAL. LAPSO TEMPORAL NÃO OCORRIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos casos em que a pretensão de indenização por danos morais tem estrita relação de dependência com o fato apurado no juízo criminal, aplicam-se analogicamente as regras relativas à ação civil ex delicto, inclusive quanto ao prazo prescricional (CC/2002, art. 200). Precedentes. 2. Tendo os autores alegado prejuízos de ordem moral em razão da imputação de crimes dos quais vieram a ser posteriormente absolvidos, a apuração do suposto fato criminoso na esfera criminal era questão prejudicial ao ingresso do pedido indenizatório na esfera cível, atraindo a incidência da regra do art. 200 do CC/2002, com fluência da prescrição somente a partir do trânsito em julgado da sentença na ação penal. 3.
Na hipótese, considerando que a ação penal transitou em julgado em 04/09/2009, conclui-se que, na data do ajuizamento da ação indenizatória, em 11/11/2011, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, de modo que, afastada a prescrição da pretensão, devem os autos retornar à origem para o regular processamento da ação indenizatória.
4. Agravo interno parcialmente provido, porém com provimento do recurso especial da parte agravada. (STJ - AgInt no AREsp: 1192906 SP 2017/0259576-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2023) (grifou-se)

Quanto ao fato propriamente dito, entendo que não cabe mais discutir sobre a veracidade da acusação nestes autos, pois nos termos do art. 935 do Código Civil, “
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
” Nesse sentido, no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à análise da situação do caso concreto para que se reconheça lesão à personalidade jurídica da autora/recorrida pelos atos praticados pelo requerido/recorrente.

Entendo que o constrangimento experimentado pela recorrida, configura dano moral passível de indenização. A prática de assédio sexual extrapola o mero dissabor, vez se tratar da prática de ilícito penal, capaz de ofender os direitos de personalidade da recorrida. Não se exige a prova da lesão, pois o dano se opera
in re ipsa
, decorrente do próprio fato narrado. Ademais, a conduta ocorreu em seu ambiente de trabalho, local no qual se espera a urbanidade,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pel
o recorrente/requerido.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento indevido da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$
7
.
5
00,00 (
sete

mil
e quinhentos
reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida em atenção às condições financeiras do recorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)